Tribunal: TJSP
Processo: 1035679-20.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Competência recursal – Embargos à execução - Ação principal centrada em instrumento particular de escritura de compra e venda de imóvel – Irrelevância - Matéria da competência preferencial da Subseção II, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Precedentes - Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.